Tribunal: TJBA
Processo: 8000421-03.2020.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000421-03.2020.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: QUALICORP S.A.

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA

APELADO: D. N. S. e outros (3)

Advogado(s)
:
DANILO MEIRA BARROS, THIAGO GIULLIO DE SALES GERMOGLIO, DANRLEI MEIRA BARROS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CANCELAMENTO. MIGRAÇÃO NÃO OFERTADA. PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. CONTINUIDADE DO TRATAMENTO MÉDICO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação ajuizada por beneficiário de plano de saúde coletivo cancelado, em desfavor da operadora UNIMED NORTE/NORDESTE e da administradora QUALICORP S.A., pleiteando indenização por danos materiais e morais e a manutenção em plano de saúde individual com migração de carências.

2.
Sentença de procedência, determinando a inclusão do autor em plano individual sem carências, condenando as rés solidariamente ao pagamento de R$ 808,15 a título de danos materiais e R$ 10.000,00 a título de danos morais, além de custas e honorários advocatícios.

3.
Apelação da QUALICORP S.A. alegando ilegitimidade passiva, ausência de ingerência sobre o cancelamento do contrato coletivo pela UNIMED, ciência do consumidor sobre os riscos da resilição e inexistência de comprovação de danos materiais ou morais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5.

Há três questões em discussão:
(i) responsabilidade solidária da administradora de benefícios pelo cancelamento do plano de saúde coletivo e ausência de migração para plano individual;
(ii) abusividade da resilição unilateral diante do tratamento contínuo do autor, portador de Transtorno do Espectro Autista (CID F84);
(iii) existência de danos materiais e morais e adequação do quantum indenizatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6.

A administradora de benefícios e a operadora do plano integram cadeia de fornecimento, respondendo solidariamente pelos danos causados ao consumidor.

7.
A resilição unilateral do contrato coletivo, embora permitida pela RN 557/2022 da ANS, deve respeitar os limites do art. 51 do CDC, sendo abusiva quando deixa o consumidor, especialmente vulnerável, desassistido durante tratamento contínuo. Tese do STJ no Tema 1082.

8.
No caso, a omissão das rés em ofertar migração a plano individual ou coletivo configura descumprimento do dever de boa-fé objetiva e violação aos direitos básicos do consumidor, agravando os prejuízos causados ao autor, que ficou sem acesso ao tratamento necessário.

9.
Configurado dano moral em razão da exclusão indevida do beneficiário, que comprometeu sua qualidade de vida e saúde. Valor arbitrado de R$ 10.000,00 atende aos critérios de razoabilidade, proporcionalidade e caráter pedagógico.

10.
No tocante aos danos materiais, a ausência de comprovação pela ré de que houve contraprestação pelos serviços pagos nos meses de outubro e novembro de 2019 impõe a restituição das mensalidades, nos termos do art. 373, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
R
ecurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

"É abusiva a resilição unilateral de contrato coletivo de plano de saúde que deixa o consumidor desassistido durante tratamento médico contínuo, especialmente em situações de vulnerabilidade agravada, como o transtorno do espectro autista."

"A administradora de benefícios e a operadora de plano de saúde respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor, inclusive pela ausência de oferta de migração a plano individual ou coletivo com aproveitamento de carências."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO Nº
8000421-03.2020.8.05.0141

em que figura como apelante
QUALICORP S.A.
e apelados

D. N. S. e outros
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em

NEGAR

PROVIMENTO

ao
apelo interposto pela
ré
,

pelas razões adiante alinhadas.

Salvador, .